Tribunal: STF
Processo: ARE 1320839
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação de glosa de repasses de verba pública para atividade conveniada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Articulando com a existência de precedentes, na Corte de origem, sobre matéria idêntica, sustenta violar o princípio da segurança jurídica e da fundamentações das decisões judiciais a adoção de interpretação diversa. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 
    Inicialmente, cumpre destacar que o convênio administrativo firmado entre a apelante e o Distrito Federal alinha-se com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, que possui previsão expressa determinando sua aplicação também aos convênios realizados pela administração pública, apesar de não dispor de natureza contratual. Nesse sentido, dispõe o art. 116 da citada norma: “Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração”. 
    Estabelecida essa premissa, no pacto firmado entre as partes (ID: 7883767), constata-se ser vedado a realização de despesas que estejam fora das ações propostas existentes no plano de Trabalho/Aplicação. 
    Ademais, dentre outras obrigações, constam: a) de executar o objeto do convenio na forma estabelecida no plano de trabalho/aplicação e demais normas disciplinadoras no âmbito da concedente; m) complementar com recursos próprios as despesas decorrentes da execução do convênio, quando estas excederem aos recursos repassados pela concedente; v) restituir ao concedente ou à Fazenda Distrital, conforme o caso, eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação financeira, na data da conclusão o seu objeto ou da sua extinção; 
    [...]
    Desse modo, apesar da relevância do trabalho social realizado pela apelante, não se mostra possível acolher a pretensão da autora/apelante, uma vez apurado o descumprimento pelo executor do convênio das normas para utilização dos recursos financeiros aportados pela concedente, em flagrante descumprimento dos termos pactuados. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4.Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator